Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE PELA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A ausência de algumas das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, se corroborado por outros elementos de prova. Na espécie, as vítimas reconheceram os réus em mais de uma oportunidade, inclusive judicialmente, tendo sido observados os requisitos legais, o que afasta o reconhecimento de qualquer nulidade.
2. Não se reconhece a existência de cerceamento de defesa se verificado que houve autorização judicial para quebra de sigilo de dados do apelante. Ademais, a Defesa foi intimada do translado dos autos referentes àquela medida, tendo, inclusive, se manifestado, de forma que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos. Assim, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes se o conjunto probatório não deixa dúvidas de que eles participaram da tentativa de roubo narrada na denúncia.
4. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação, mostrando-se razoável a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
6. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a reincidência dos apelantes autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e não providas.